Tribunal: CARF
Processo: 10120.724369/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724369/2017-55
ACÓRDÃO
1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV SERRA DOURADA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DA CIÊNCIA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO IMPROCEDÊNCIA.
Não é cabível o lançamento de ofício para exigência de multa isolada sobre
estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela Administração
Tributária. O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece
a interpretação mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1101-001.469, de 21 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10120.724327/2017-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724369/2017-55
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
TV SERRA DOURADA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrado
Auto de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente à multa isolada em razão da falta de
recolhimento de CSLL sobre base de cálculo estimada, em relação ao ano-calendário 2015,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, a qual fora
julgada improcedente, por maioria de votos, pela 4a Turma da DRJ 08 em São Paulo/SP, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-028.826, de 13/09/2022, assim
ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
ADESÃO A PARCELAMENTO ESPECIAL DO DÉBITO DECLARADO EM DCTF. MULTA
MANTIDA. A falta de recolhimento das estimativas mensais do Imposto de
Renda/Contribuição Social sobre o Lucro Líquido autoriza o lançamento de ofício
da multa isolada, incidente sobre os montantes não recolhidos do imposto ou da
contribuição social, mesmo que o débito declarado em DCTF tenha sido
parcelado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relatos dos fatos e fases que permeiam a demanda, insurge-se contra a
exigência consubstanciada na peça vestibular do feito e, bem assim, a decisão recorrida suscitando
que a Recorrente apurou o valor dos tributos devidos mensalmente e os parcelou, apresentando as
declarações devidas, ANTES de qualquer procedimento, pelo que não há que se falar em aplicação
de multa isolada, mesmo porque não se está a tratar de obrigação acessória.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724369/2017-55
3
A fazer prevalecer sua tese, esclarece que o parcelamento de valores devidos
engloba todos os encargos legais moratórios, impondo seja rechaçada a exigência fiscal em sua
plenitude.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo Acórdão recorrido, tomado por
maioria de votos, defendendo ser completamente equivocada a conclusão do voto vencedor, eis
que, como dito não se trata de multa moratória/acessória, pelo que, tendo o contribuinte
declarado e parcelado o débito, não há que se falar em aplicação da multa isolada, após o
parcelamento e antes da intimação, na linha, inclusive, da jurisprudência pacífica deste Colegiado
transcrita na peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal
decorrente da aplicação de multa isolada diante da falta de recolhimento de IRPJ
e CSLL sobre base de cálculo estimada, em relação ao ano-calendário 2015,
consoante peça inaugural do feito.
Em suas razões recursais, em suma, aduz que as estimativas que deixaram, a
princípio, de ser recolhidas foram objeto de parcelamento deferido pela
autoridade fazendária, antes mesmo da lavratura do auto de infração, o que
inviabiliza a manutenção da penalidade sob análise.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da autoridade julgadora
de primeira instância, ousamos divergir de seu entendimento, de maneira a
acolher integralmente o pleito da contribuinte.
Destarte, afora os respeitáveis entendimentos divergentes que permeiam a
matéria, certo é que a jurisprudência majoritária deste Colegiado é no sentido de
que o parcelamento de estimativas, que ensejaram a aplicação da multa isolada
sob análise, tem o condão de rechaçar aludida penalidade.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724369/2017-55
4
É o que se extrai do voto condutor do Acórdão no 1402-006.911, exarado nos
autos do processo no 18470.725221/2017-70, em recente Sessão realizada em
13/05/2024, de onde peço vênia para transcrever excertos e adotar como razões
de decidir, sobretudo considerando o alto nível de profundidade ao analisar o
tema, fazendo referência, ainda, a vários precedentes no mesmo sentido, senão
vejamos:
“[...]
10.
A matéria sob análise é a aplicação da multa isolada, por falta de
pagamento de estimativas mensais de IRPJ, estabelecida na alínea “b”, do
inciso II, do artigo 44, da Lei no 9.430/96, quando anteriormente ao auto de
infração, houve deferimento do parcelamento pela Receita Federal do
Brasil-RFB.
11.
É sabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro
Real, optantes pelo regime de apuração anual, como no caso em análise a
Recorrente, estão legalmente obrigadas a antecipar, no curso do ano-
calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido em
bases estimadas – v. cf. art. 2o, da Lei no 9.430/96.
12.
Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo
que, ao final do período anual, quando se torna possível apurar o lucro
tributável, realizar-se-á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o
montante efetivamente devido aos cofres da União a título de IRPJ.
13.
Ou seja, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de
arrecadação de tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por
meio da qual o Fisco impõe o adimplemento antecipado da obrigação
principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no momento da
ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já
recolhido se transmuda em crédito passível de compensação com o
quantum efetivamente devido.
14.
Sendo assim, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade
específica a aplicação de multa isolada para o não pagamento mensal das
estimativas, estabelecida no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/1996, in verbis:
[...]
15.
No presente caso, a Administração Tributária verificou a
inexistência de pagamentos alusivos às estimativas do IRPJ devidas nos
meses de agosto, setembro e outubro de 2016.
16.
Ocorre que, antes do início da fiscalização que deu ensejo ao auto
de infração ora sob julgamento (datado de 12/05/2017), o contribuinte
incluiu os valores devidos a título de estimativa em parcelamento tributário
no dia 06/02/2017 (instituído pela Medida Provisória n° 766 de 4 de janeiro
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724369/2017-55
5
de 2017 e regulamentado pela IN n° 1.687 de 31 de janeiro de 2017, cujo
prazo de adesão foi do dia 1o de fevereiro de 2017 até o dia 31 de maio de
2017), incluindo os juros e a multa de mora sobre eles devidos.
17.
Destarte, como confirmado, inclusive, pelo v. acórdão recorrido (fl.
65), o contribuinte comprovou que as estimativas, que motivaram o
lançamento das respectivas multas isoladas, realmente se encontram
parceladas.
18.
A dúvida que surge então é se o parcelamento dos débitos de
estimativas torna indevida a cobrança de multa isolada pelo seu não
pagamento.
19.
Embora o assunto não seja completamente pacífico neste Conselho,
são numerosos os precedentes no sentido de que, uma vez confessados, via
parcelamento tributário, os valores devidos por estimativas conjuntamente
com a respectiva multa pelo atrasado do recolhimento, torna-se incabível a
exigência cumulativa da multa isolada.
20.
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas:
PARCELAS DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. OPÇÃO AO
PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009. ANTERIOR AO INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Comprovado nos autos que a Recorrida confessou seus débitos de
estimativas mensais no Refis antes do início do procedimento fiscal, não
devem proceder os lançamentos consubstanciados no auto de infração.
Assim, devem ser cancelados o principal e a multa de ofício aplicada.
MULTA ISOLADA.
Tendo sido confessados no REFIS os valores de estimativas, assim como a
multa pelo atrasado do recolhimento, torna-se incabível a exigência
cumulativa da multa isolada. (Acórdão no 1202-000.825, 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão do dia 03 de julho de 2012) AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
COMPROVAÇÃO.
Constatado que o contribuinte cumpriu com a obrigação de recolher as
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL mediante pagamento, compensação
e parcelamento, cancela-se o lançamento fiscal efetuado para exigir a multa
isolada pelo não recolhimento dessas estimativas.
RECURSO EX-OFFÍCIO. ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
Nega-se provimento ao recurso interposto pela autoridade julgadora “a
quo”, quando a decisão recorrida identificou, corretamente, a ocorrência
de erro na imposição da multa isolada pela falta de recolhimento das
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724369/2017-55
6
estimativas mensais. (Acórdão no 1202-000.939, 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão do dia 06 de março de 2013)
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS.
A exigência de multas isoladas pelo não pagamento de estimativas mensais
de tributos não pode subsistir se a contribuinte informou os valores devidos
em DCTF, ou, ainda, se a administração tributária facultou o parcelamento
para recolher tais valores, após o encerramento dos anos-calendários, ao
qual a contribuinte aderiu e estava em dia antes da autuação.
MULTA DE OFÍCIO. REGULAR.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, por falta de
pagamento ou recolhimento, por falta de declaração e por declaração
inexata. (Acórdão no 1302-001.975, 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
do dia 13 de setembro de 2016) MULTA ISOLADA PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO
ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título
em DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos
montantes. Isto porque, depois de encerrado o ano-calendário em que
eram devidas as estimativas, somente caberia a cobrança do IRPJ conforme
ajuste anual e da multa de ofício (art. 17 da IN 1515/2014). Assim, tendo
sido aceito o pagamento dos débitos de estimativa via parcelamento, não é
possível posteriormente o lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento desses valores, por falta de subsunção à hipótese da
penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96. (Acórdão
no 1201-005.687, 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão do dia 13 de dezembro de 2022) MULTA ISOLADA PELA
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. ADESÃO AO
PARCELAMENTO ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO
CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título
em DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos
montantes. Isto porque, depois de encerrado o ano-calendário em que
eram devidas as estimativas, somente caberia a cobrança do IRPJ conforme
ajuste anual e da multa de ofício (art. 17 da IN 1515/2014). Assim, tendo
sido aceito o pagamento dos débitos de estimativa via parcelamento, não é
possível posteriormente o lançamento de multa isolada por falta de
recolhimento desses valores, por falta de subsunção à hipótese da
penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96. (Acórdão
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724369/2017-55
7
no 1002-003.146, 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão
do dia 06 de dezembro de 2023)21.
21.
No âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais (3a Turma), no
dia 17/02/2022 foi prolatado o Acórdão no 9303-012.843, que, por
unanimidade de votos, reformou o Acórdão no 1201.002.072, citado no
julgamento da DRJ para respaldar seu entendimento – v. cf. fl. 67 –, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Exercício:
2011 MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
Não é cabível o lançamento de ofício para exigência de multa isolada sobre
estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela Administração
Tributária.
22.
No mesmo sentido, a 1a Turma da CSRF no dia 1 de dezembro de
2021 asseverou que não é cabível a aplicação da multa isolada sob
estimativas incluídas em programa de parcelamento, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA
ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF 105. INOCORRÊNCIA.
Deve ser conhecido o recurso especial fazendário se a exoneração da multa
isolada teve em conta períodos de apuração entre a edição da Medida
Provisória no 351, de 2007, e a Lei no 11.488, de 2007, e um dos paradigmas
apresentados evidencia a manutenção da penalidade isolada neste período.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “NON BIS IN IDEM”. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
E NÃO CABIMENTO DE MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. CONTEXTOS
FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial da Contribuinte na parte em que os
acórdãos apresentados para demonstrar as divergências evidenciam
decisão em contexto fático e jurídico distinto, concernente à
impossibilidade de lançamento ou cobrança de tributos parcelados de
natureza distinta de estimativas integrantes da apuração que resulta no
tributo devido no ajuste anual, este objeto de lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)Ano-
calendário: 2007 AUTO DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO
DEVIDO NO AJUSTE ANUAL. ESTIMATIVAS INCLUÍDAS EM PROGRAMA DE
PARCELAMENTO EM VALOR SUPERIOR. IMPROCEDÊNCIA.
As estimativas são antecipações do tributo devido ao final do ano-
calendário. Não se pode exigir CSLL a título de ajuste anual quando o valor
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724369/2017-55
8
das antecipações já confessadas, e cuja exigibilidade está suspensa em
razão de adesão a programa de parcelamento, supera o valor que se
pretende cobrar na autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM PROGRAMA
DE PARCELAMENTO.
PENALIDADES. ARTIGO 112 DO CTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a
interpretação mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou
à natureza ou extensão dos seus efeitos. (Acórdão no 9101-005.895)23.
23.
Outrossim, recentemente (dia 11/05/2023) a CSRF (1a Turma)
proferiu o Acórdão no 9101-006.598, que, por unanimidade de votos,
reformou o Acórdão no 1301-005.651 e refirmou seu entendimento, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM PROGRAMA
DE PARCELAMENTO. PENALIDADES. ARTIGO 112 DO CTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a
interpretação mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou
à natureza ou extensão dos seus efeitos.
24.
Com efeito, verifica-se a intenção do sujeito passivo de arcar com a
mora de seu débito desde o vencimento antecipado das estimativas, e a
aceitação, pela Receita Federal do Brasil, da inclusão desta dívida em
parcelamento especial. Portanto, se de um lado não se pode dizer que as
estimativas foram pagas, não se pode negar que o sujeito passivo estava
em uma situação transitória de pagamento.
25.
Assim, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em
princípio, a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a
título de juros de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já
considera uma penalidade pelo não recolhimento no prazo legal.
26.
Cabe salientar que a instituição da multa isolada estipulada pelo
artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como pressuposto a impossibilidade de
cobrança das estimativas, após o término do ano-calendário.
27.
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a
hipótese de incidência da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as
estimativas estão sendo recolhidas. Ademais, o débito parcelado fica com
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724369/2017-55
9
sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso VI, do CTN, o
que afasta a inadimplência da Recorrente, configurando-se a situação
incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de recolhimento.
28.
Desta forma, o reconhecimento pela Administração Tributária da
possibilidade de efetuar parcelamento das estimativas revela um
comportamento contraditório com a aplicação da penalidade prevista no
artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, cujo fundamento é a falta
de recolhimento delas.
29.
De outro lado, importante frisar que o ponto aqui não é
afastamento da multa isolada por denúncia espontânea, o que
sabidamente não ocorre no âmbito do parcelamento – a v. cf. REsp no
1.102.577/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos e, portanto,
de observância obrigatória por este Conselho. Mas sim, a ausência de
subsunção dos fatos narrados no caso em concreto, com a hipótese de
incidência traçada pela legislação para aplicação da multa isolada pela falta
de pagamento de estimativa.
30.
Ora, antes de começar a fiscalização a Recorrente aderiu ao
parcelamento, incluindo os juros e a multa de mora sobre eles devida,
assim, a partir daí o débito de estimativa encontrava-se confessado e sendo
adimplido em conformidade com o programa outorgado pela RFB. Não se
trata, portanto, de caso em que previamente à adesão ao parcelamento a
multa isolada já se encontrava lançada.
31.
Estando os débitos de estimativa parcelados, o pagamento está
sendo feito aos cofres da União, de forma que torna-se impossível entender
que o pagamento de estimativa deixou de ser efetuado, sendo incabível,
por conseguinte, a cobrança da multa isolada estabelecida no art. 44, inciso
II, alínea “b”, da Lei n.o 9.430/1996.
32.
Além disso, se a autoridade tributária permitiu o pagamento das
estimativas via parcelamento, como poderia posteriormente autuar o
contribuinte para cobrar multa isolada pelo não pagamento das
estimativas.
33.
O raciocínio supramencionado consubstancia-se ainda no disposto
no artigo 112, inciso I, do CTN, o qual estabelece que a lei tributária que
define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato.
34.
Destarte, caso haja dúvida sobre o parcelamento ser ou não
entendido como forma de pagamento para fins de aplicação da multa
isolada, deve ser dada interpretação mais favorável ao contribuinte,
conforme determina a lei.
[...]”
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.470 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724369/2017-55
10
É exatamente o que se vislumbra na hipótese dos autos, não restando dúvidas
quanto ao parcelamento procedido pela contribuinte, o que inclusive gerou a
divergência no Acórdão recorrido, tendo um dos julgadores proposto a
decretação da improcedência do feito, na forma que acolhemos nesta
oportunidade.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a improcedência
total do feito, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente Redator

Fl. 69
DF CARF MF
Original